Tribunal: TJDFT
Processo: 0008015-45.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008015-45.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O SINDIRETA concordou com o depósito judicial realizado pelo DF quanto aos créditos de JANE ROCHA FIGUERÔA, JANETE APARECIDA FERRAZ ROQUE CHERULLI, JANETE DA SILVA, PASSOS, JAQUELINE BORGES MAIA DE BRITO, JAQUELINE MARIA SILVA DE SANTANA, JAQUELINE SOUZA SOARES, JASON MARCOS GALACHE, JEANETE MICHIKO NISIGUCHI FERRAZ e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (HONORÁRIOS CONTRATUAIS E SUCUMBENCIAIS) (ID: 36001214 e 36388632). Nesse quadro, julgo extintas as requisições de pequeno valor expedidas em favor de JANE ROCHA FIGUERÔA (RPV 33104541), JANETE APARECIDA FERRAZ ROQUE CHERULLI (RPV 33104543), JANETE DA SILVA PASSOS (RPV 33104544), JAQUELINE BORGES MAIA DE BRITO (RPV 33104546), JAQUELINE MARIA SILVA DE SANTANA (RPV 33104547), JAQUELINE SOUZA SOARES (RPV 33104548), JASON MARCOS GALACHE (RPV 33104549), JEANETE MICHIKO NISIGUCHI FERRAZ (RPV 33104550) e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (RPV 33104532), com fulcro no artigo 924, inciso II do CPC. Expeça-se alvará de levantamento na modalidade PIX (ID: 36388632). Brasília, 17 de junho de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador